Tribunal: TJES
Processo: 5001169-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001169-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
BANCO SAFRA S A
AGRAVADO:
OSMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONDICIONADA À CITAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE - - AÇÃO QUE PODE SER CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM FRUSTRADA - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº 911/69 nada dispõe acerca da obrigatoriedade de citação do devedor para a execução da medida liminar, uma vez que comprovada a mora do devedor.

2. Ao reconhecer a mora do devedor fiduciário, a medida liminar concedida para busca e apreensão do bem não deve ser limitada à citação do devedor, sob pena de ser frustrada.

3. Em caso de não localização do bem ou do devedor, a ação pode ser convertida em execução, nos termos do Art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. É possível o arresto de bens mesmo se não encontrado o executado para ser citado, vez que não é necessário que integre a lide para que ocorra o bloqueio de possíveis valores existentes em suas contas bancárias ou o lançamento de impedimentos sobre bens, conforme artigo 830 do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSé PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001169-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
BANCO SAFRA S/A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG91045-A

AGRAVADO:
OSMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo,
sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, cumpre destacar que em relação à impossibilidade de intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso, observa-se que a parte agravada ainda não foi citada no feito de origem e a relação processual ainda não foi triangularizada, de modo que seria despicienda a intimação da parte agravada para ofertar contrarrazões.

Nesse ponto, registra-se a ausência de violação ao contraditório e ao devido processo legal, dado que, no momento em que a ora agravada passar a fazer parte do feito originário, poderá revisitar as questões decididas anteriormente ao seu ingresso no feito, tanto pelo Juízo de origem quanto por esta Corte, não havendo o que se falar em preclusão contra quem ainda não é parte no processo.

Registra-se, por oportuno, que o Agravo é um instrumento processual de rápida solução aos conflitos existentes no processo, sendo incompatível com a dificuldade de localização do devedor.

Nesse sentido preleciona o autor Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual Civil, que a integração do devedor na lide
"deve se dar por meio de citação, e não de intimação para responder ao agravo de instrumento. Por outro lado, as presumíveis dificuldades na localização pessoal do agravado conflitam com o claro objetivo do legislador de rápida solução do agravo de instrumento"
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 5. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 689).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já externou o mesmo entendimento em situação similar:

AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO - PLANO DE SAÚDE - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTE
LA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA - PRESCINDIBILIDADE -
RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO ESTABELECIDA - VIOLAÇÃO DO ART. 527, V, DO CPC - INOCORRÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO
.
(AgRg no Ag 729.292/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 17/03/2008).

Compulsando os autos de origem, destaca-se, também, que em cumprimento à determinação liminar de apreensão do bem, este não foi localizado pelo Ilmo. Oficial de Justiça, certificando que

[...] Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço informado(IMÓVEL VELHO, COM MURO SEM PINTURA), EFETUEI BUSCAS e, aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO do veículo indicado, em nome de OSMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA, em virtude do PARADEIRO do mesmo SER DESCONHECIDO, segundo informações de uma tia emprestada dele, na pessoa Srª. Zélia, residente do lado direito do endereço fornecido, no imóvel de nº 503, que disse-me ainda que o sobrinho supra,
NUNCA RESIDIU no endereço em questão(CASA DA SOGRA) e, que ele MUDOU-SE PARA UM LUGAREJO LOCALIZADO NA DIVISA ENTRE BRASÍLIA E GOIÁS, DESDE 2005 e, que NUNCA VIU O PRESENTE OBJETO DESTA EXECUÇÃO, estando o mesmo atualmente, em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
[...] (destaque).

Dito isso, passo à análise do mérito recursal.

Conforme já salientado quando do exame liminar, o Decreto-Lei nº 911/69 nada dispõe acerca da obrigatoriedade de citação do devedor para a execução da medida liminar, uma vez que comprovada a mora do devedor, como se vê:

[...] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. [...]

Dito isso, observa-se que ao reconhecer a mora do devedor fiduciário, a medida liminar concedida para busca e apreensão do bem não deve ser limitada à citação do devedor, sob pena de ser frustrada, como ora se vê no desenrolar do trâmite processual em primeiro grau.

Tanto é assim que, em caso de não localização do bem ou do devedor, a ação pode ser convertida em execução, nos termos do Art. 4º, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, que indica inclusive o arresto de bens e valores independentemente da citação do devedor:

[...] Agravo de instrumento - Ação de busca e apreensão convertida em execução - Arresto online de valores e bens - Possibilidade - Citação do devedor - Prescindibilidade - Recurso ao qual se dá provimento. 1. Possível o arresto de bens mesmo se não encontrado o executado para ser citado, vez que não é necessário que integre a lide para que ocorra o bloqueio de possíveis valores existentes em suas contas bancárias ou o lançamento de impedimentos sobre bens, conforme artigo 830 do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.235121-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 13/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ARRESTO NA MODALIDADE ONLINE - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA - POSSIBILIDADE- - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTES.
É possível o arresto de bens na modalidade on-line online caso não seja localizado o devedor para citação, mesmo que não tenham sido exauridas das tentativas, com aplicação analogia ao art. 854 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes do STJ e TJMG. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.078903-6/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 13/02/2023).

Baseado no exposto, tem-se que não existe arcabouço legal para manutenção do trecho da decisão atacada que condiciona a efetiva apreensão do bem à citação do devedor.

Diante de tal cenário, presente o
fumus boni juris

para fins de deferimento do provimento requerido.

O
periculum in mora
se faz presente em possíveis prejuízos para o credor, que seria obrigado a encontrar o devedor, ainda que o bem tenha sido localizado
na posse de terceiros, quando, em regra, já possui o direito a posse do bem.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, mantenho o deferimento da medida liminar, de forma autorizar a execução da liminar, independentemente da citação do devedor, bem como o regular trâmite do feito.

Diante do exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)